Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717399-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO JOAQUIM JOSE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS NERIS DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLARA FONSECA SEVERINO VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Espólio de Joaquim José da Costa pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário em razão da possibilidade de habilitação do crédito no referido processo, conforme regra do art. 741, § 4o, do CPC Em suas razões, o agravante aduz que o pedido de habilitação nos autos do inventário depende da concordância das partes. Destaca que o pedido de penhora nos autos é mais eficaz, visto que o agravado é responsável pela dívida. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a penhora no rosto dos autos n° 0708081-69.2021.8.07.0007, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, DF. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Assim, não restando configurado o periculum in mora, não há como deferir a antecipação de tutela recursal, restando prejudicada a análise em relação a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator